Tribunal: TJDFT
Processo: 0721161-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721161-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL RECORRIDO: MARIA DE JESUS SOUSA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A IMPENHORABILIDADE PELO STJ. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ART. 833, INCISO IV DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. No caso, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos. Logo, inexistindo a demonstração cabal de que a subsistência da parte agravada não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial referente aos proventos de aposentadoria. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora parcial do salário da recorrida, vez que não irá comprometer sua subsistência digna e de sua família. Afirma que o processo executivo está em trâmite por mais de 9 (nove) anos, tendo sido infrutíferas todas as diligências para busca de bens penhoráveis. Expõe que a recorrida aufere renda de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e é revel, não havendo nos autos provas de que a medida afetaria sua dignidade ou de sua família, se tratando de mera suposição. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados dos TJMG, TJSP, TJDFT e TJRS, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002